Tribunal: STF
Processo: AI 643542
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO
   EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.